Tribunal: TJBA
Processo: 8135248-80.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135248-80.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS DA SILVA BARRETO e outros (9)

Advogado(s)
:
LEONARDO SOUZA DE SANTANA, MARCIO CUNHA DORIA, SANDRO PIRES BATISTA

APELADO: VITALMED - SERVICOS DE EMERGENCIA MEDICA LTDA e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCIO CUNHA DORIA, SANDRO PIRES BATISTA, LEONARDO SOUZA DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA MÉDICA PRÉ-HOSPITALAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONTRATO FIRMADO EM 2017, FATOS OCORRIDOS EM 2019, DURANTE A NOITE. PACIENTE IDOSA, ADIMPLENTE, APRESENTANDO SINTOMAS QUE DEMANDAVAM, SEGUNDO PERITO, ENCAMINHAMENTO IMEDIATO A UNIDADE HOSPITALAR ADEQUADA. DEMORA DE MAIS DE UMA HORA E MEIA PARA INÍCIO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DIAGNÓSTICO DOMICILIAR DE HIPOTENSÃO, SENDO APENAS MINISTRADO SORO. CERCA DE 50 (CINQUENTA) MINUTOS DEPOIS, PIORA DO QUADRO, CONDUÇÃO EM CARRO COMUM PARA UPA, DIAGNÓSTICO HOSPITALAR DE
SIBILOS EM BASES PULMONARES E SIBILOS E HIPOCROMIA – INFECÇÃO RESPIRATÓRIA GRAVE –
PACIENTE INTERNADA, E COLOCADA EM REGULAÇÃO (ID. 83601916 FL. 03)
.
DEMORA DE ATENDIMENTO E ERRO DE DIAGNÓSTICO QUE ATRASARAM TRATAMENTO ADEQUADO. LAUDO PERICIAL E LAUDO COMPLEMENTAR. NEXO CAUSAL ENTRE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO ATENDIMENTO E A PIORA DO QUADRO COM RESULTADO ÓBITO.
CONCLUSÕES DO EXPERT
COMO FUNDAMENTO DAS RAZÕES DE DECIDIR. ART.14 DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL INQUESTIONÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
QUANTUM
FIXADO – INADEQUADO. MAJORAÇÃO PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA FILHO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR GLOBAL R$40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS). APELO DAS RÉS IMPROVIDO. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis simultâneas interpostas por autores e rés em ação indenizatória por danos morais, proposta por oito filhos de idosa falecida, em razão de suposta falha na prestação de serviços emergenciais contratados com a empresa Vitalmed – Serviços de Emergência Médica Ltda. Os autores narram que, ao apresentar quadro clínico delicado, a genitora foi
atendida tardiamente por equipe da empresa ré, que realizou procedimento considerado negligente, com diagnóstico equivocado e sem encaminhamento hospitalar
, o que contribuiu para o agravamento do quadro e posterior óbito da paciente. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais em R$ 30.000,00, a ser dividido entre os autores. Ambos os polos recorreram: os autores pleitearam majoração do valor; as rés, a improcedência ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços de atendimento médico domiciliar, apta a configurar responsabilidade civil das rés; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração ou redução, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, pois se trata de relação de consumo entre usuário e prestadora de serviço médico de emergência.

4.

A prova dos autos revela atraso no atendimento domiciliar, bem como atuação negligente da equipe médica, que, mesmo diante de sinais clínicos de risco em paciente idosa, limitou-se à hidratação e não promoveu encaminhamento à unidade hospitalar, o que contribuiu para a piora do quadro de saúde e posterior falecimento.

5.

O laudo pericial atesta a inadequação da conduta médica, diante do perfil da paciente e dos sintomas apresentados, recomendando que, em tais casos, a avaliação ocorra em ambiente hospitalar, mais seguro para investigação diagnóstica.

6.

Embora o perito não tenha afirmado nexo causal direto entre o atendimento inadequado e o óbito, reconheceu discrepância relevante entre os achados clínicos na residência e aqueles identificados na UPA menos de uma hora depois, o que caracteriza agravamento de risco e falha na prestação do serviço.

7.

A responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, estando presentes os elementos do dever de indenizar: conduta omissiva, dano moral e nexo de causalidade.

8.

As rés não se desincumbiram do ônus de provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme exigido pelo art. 14, § 3º, do CDC e art. 373, II, do CPC.

9.

A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. O valor arbitrado em primeira instância (R$ 30.000,00 – trinta mil reais, divididos entre sete autores) mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos.

10.

A majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), alinha-se aos parâmetros jurisprudenciais e às peculiaridades do caso, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso das rés desprovido. Recurso dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prestadora de serviços de atendimento médico emergencial responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

A negligência no diagnóstico e a ausência de encaminhamento hospitalar diante de sintomas clínicos relevantes configuram agravamento de risco e ensejam o dever de indenizar.

3.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e gravidade do fato, sendo cabível a majoração quando a quantia fixada se mostrar irrisória frente às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 14, §3º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, APL nº 0322255-75.2011.8.05.0001, Rel. Des. Jose Luiz Pessoa Cardoso, j. 22.03.2023.
TJ-BA, APL nº 0542556-54.2014.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 07.08.2019.
TJ-BA, APL nº 0510947-53.2014.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 15.02.2021.
TJ-BA, Recurso Inominado nº 0043290-13.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, j. 20.07.2024.
STJ, AREsp nº 2074964/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8135248-80.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
CARLOS DA SILVA BARRETO
e outros e
VITALMED - SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MÉDICA LTDA
e outro.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DAS RÉS e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DOS AUTORES
, reformando a sentença, apenas para majorar o
quantum
fixado a título de dano moral, majorando a verba sucumbencial para 15% sobre condenação, tudo nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04